Tribunal: TJDFT
Processo: 0714640-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Processo : 0714640-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Fazenda – SEFAZ para a identificação de eventuais fundos de investimentos, aplicações financeiras, consórcios e planos de previdência privada, créditos em nome do executado e averiguação de imóveis irregulares. O Juízo a quo fundamentou que a SUSEP e CNSEG não controlam e não possuem cadastro de investidores de fundos de previdência complementar, bem como não há qualquer indício de utilidade da diligência à Secretaria de Fazenda. Consignou, ainda, que “O envio de ofícios em papel e o inadequado direcionamento são inócuos, causa atraso no cumprimento da ordem, desperdício de recursos e demasiado esforço de todos os envolvidos, além de contribuírem para a taxa de congestionamento de processos”. A agravante afirma que ocorreu o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis da agravada, o que autoriza a adoção das medidas requeridas e que a negativa vai de encontro ao princípio da razoável duração do processo. Aduz que a jurisprudência dos tribunais estaduais e do col. STJ, vem considerando a penhora dos planos de previdência privada, por não possuírem caráter alimentar, devendo a impenhorabilidade de tais verbas ser analisada casuisticamente a partir do arcabouço probatório. Alega que a peculiaridade da situação fundiária no DF justifica o pedido de expedição de ofício à SEFAZ, sendo certo que a diligência não é suprida pela pesquisa realizada via INFOJUD ou ERIDIFT, porquanto estas não alcançam informações relativas a eventuais bens irregulares. Entende que a legislação aplicada à matéria não limita a quantidade de buscas, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, com vistas à disponibilização de ativos financeiros existentes em nome do executado. Reputa presente a probabilidade do direito, citando jurisprudência deste eg. Tribunal, bem assim o risco de dano, sob o argumento de que a decisão também determina a suspensão do processo, sem considerar a possibilidade de realização de outras diligências com vistas a localizar bens passíveis de penhora. Pede a antecipação da tutela recursal para a expedição de ofício à SEFAZ/DF, CNSEG e SUSEP, ante o risco de dilapidação de eventuais bens em nome da agravada. No mérito, requer a confirmação da Liminar. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se trata, no entanto, de suspensão da eficácia da decisão, pois a produção de efeitos do indeferimento do pedido para a identificação de eventuais fundos de investimentos, aplicações financeiras, consórcios e planos de previdência privada, créditos em nome do executado e averiguação de imóveis irregulares não acarretará nenhum resultado para a agravante, pois a sua suspensão não implica automática desconstituição do ato, tampouco autoriza a realização das pesquisas pretendidas. De outro lado, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Da análise dos autos, verifico que foram realizadas pesquisas para a localização de bens da agravada por meio dos sistemas BacenJud[2] e RenaJud[3], as quais restaram infrutíferas, tal como relatado pela própria agravante. Com efeito, consoante o art. 798, II, “c”, do CPC, cabe ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível, ao propor a execução. Todavia, sendo dificultoso o acesso à informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, a fim de localizar patrimônio penhorável. É dizer, a requisição de diligências desta natureza pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações excepcionais, como na hipótese, vez que comprovado o esgotamento de todos os meios regulares para localização de bens em nome do executado. Nesse sentido, precedentes julgados neste eg. Tribunal, incluindo pronunciamento desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF E SUSEP. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não sendo de fácil acesso informações a respeito de bens que compõem o patrimônio do devedor, por meio de diligências particulares, bem como infrutíferas buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud, E-RIDF e INFOJUD, não há impedimento à expedição de ofícios à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) e a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de localizar patrimônio penhorável. 2. Recurso provido. Unânime. (AGI 0726482-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/3/2020, DJE: 22/4/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRISE DE EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS DE CUNHO ECONÔMICO PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. Em que pese ser obrigação do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, nos casos em que há reserva de jurisdição e a parte apresenta fundamento razoável ao afastamento da garantia, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo. Nada obsta, assim, em atenção ao princípio da cooperação, o deferimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vista a obter desse órgão informações acerca de eventuais direitos de cunho econômico que possam ser objeto de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito da recorrente. (AGI 0704396-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 26/6/2019, DJE: 9/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 0703992-92.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 1a Turma Cível, julgado em: 17/7/2019, DJE: 30/7/2019) Outrossim, não se revela crível que o vultoso acervo processual do Juízo originário e a escassez de recursos humanos para efetuar a medida constituam óbices para satisfação do crédito perseguido. A propósito, o aresto desta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Não é razoável indeferir o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD sob o fundamento de escassez de recursos humanos na vara de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/03/2019, PJe 13/03/2019. Negritado) Nada obstante, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, serão possíveis as pesquisas pretendidas. Aliás, no que tange aos planos de previdência privada, sequer se pode presumir que a sua constatação implique em imediata satisfação do crédito vindicado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62692944, na origem (processo no 0731520-98.2019.8.07.0001). [2] Id. 60080463, na origem (processo no 0731520-98.2019.8.07.0001). [3] Id. 60080464, na origem (processo no 0731520-98.2019.8.07.0001).